Tribunal: TJSP
Processo: 1002983-27.2016.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PREJUÍZO AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de restabelecimento de auxílio-doença".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002983-27.2016.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
JOSUE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120
Voto no 35.886
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120 - Voto no 35.886
Fls. 2
Comarca: CÂNDIDO MOTA - 1a VARA
(Proc. 1002983-27.2016.8.26.0120)
Apelante: JOSUÉ DE OLIVEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO ESQUERDA - RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PREJUÍZO
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não
resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se
cogitar de restabelecimento de auxílio-doença”.
Apelação desprovida.
Josué de Oliveira move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, o restabelecimento de auxílio-doença
acidentário concedido judicialmente, que veio a ser cessado
indevidamente pelo INSS, sob o argumento de que continua inapto para
o trabalho em decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que
lhe causou lesão na mão esquerda, de modo que não pode prevalecer a
conclusão da perícia médica administrativa.
Indeferida a tutela antecipada, interpôs o autor agravo de
instrumento que restou provido para o restabelecimento do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120
Voto no 35.886
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120 - Voto no 35.886
Fls. 3
doença (páginas 50/51, 73/75 e 76).
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
161/174).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 183/185).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início,
cerceamento de defesa, violação à coisa julgada e ofensa ao princípio
do paralelismo das formas, uma vez que o cancelamento do auxílio-
doença concedido judicialmente se deu por ato unilateral do INSS. Pede
a anulação do julgado, com a consequente reabertura da fase instrutória,
para realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia.
No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
que efetivamente o incapacita para o trabalho, de modo que faz jus ao
restabelecimento do auxílio-doença acidentário (páginas 188/197).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 205).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120
Voto no 35.886
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120 - Voto no 35.886
Fls. 4
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa, e tampouco qualquer afronta à coisa julgada e
ao princípio apontado, a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
Anoto, outrossim, que o auxílio-doença é benefício de
caráter provisório concedido ao segurado enquanto persistir a
incapacidade, de sorte que não há ilegalidade na cessação administrativa
se constatada a recuperação da capacidade de trabalho, como se deu no
caso concreto.
No mais, objetivou o autor na presente ação o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário sob o argumento de que
está inapto para o trabalho em decorrência de sequelas na mão que,
segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico noticiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120
Voto no 35.886
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120 - Voto no 35.886
Fls. 5
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, a despeito da
lesão sofrida na mão esquerda em consequência do infortúnio
reclamado, o autor atualmente não ostenta nenhuma sequela capaz de
ensejar a alegada redução da capacidade laboral e tampouco há
necessidade de, sequer, dispêndio de maior esforço físico para o
exercício de da atividade profissional que exercia a época da ocorrência
do acidente (ver páginas 161/174).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático na mão atingida.
Ao contrário, os mecanismos de pinça e a força de
preensão palmar estão preservados (ver página 166).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
acidente típico, conforme se extrai do bojo do laudo médico-oficial,
descabe na espécie o restabelecimento do auxílio-doença acidentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120
Voto no 35.886
Apelação Cível no 1002983-27.2016.8.26.0120 - Voto no 35.886
Fls. 6
almejado, ficando, por consequência, revogada a tutela antecipada
anteriormente deferida.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator